Tribunal: TJMT
Processo: 1024559-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024559-21.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), ROGERIO MARQUES DA SILVA - CPF: 551.339.241-00 (RECORRIDO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, em seu art. 59, não se admite ação rescisória no procedimento instituído aos juizados especiais, com aplicação subsidiária pela Lei n. 12.153/2009, que trata dos juizados especiais da fazenda pública (art. 27).

2.

Hipótese em que a decisão rescindível foi objeto de declínio de competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com base no IRDR 85560/2016 (tema 1).

3.

O Supremo Tribunal Federal já afastou a inexistência de direito constitucionalmente assegurado para o ajuizamento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais ao arrepio da legislação de regência (STF, MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 11-02-2021

PUBLIC 12-02-2021).

4.

Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, motivo por que deve ser mantida na íntegra.

5.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra decisão monocrática que indeferiu a inicial da ação rescisória ante a ausência de previsão legal no âmbito dos juizados especiais.

Defende, em síntese, a reforma da decisão agravada, vez que há o cabimento da ação rescisória com base no art. 17-B das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, e não deve ser julgado mediante esta Turma Recursal.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja revogada a decisão monocrática remetendo os autos para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Tempestividade certificada no id. 196272677.

O Ministério Público declinou da manifestação no id. 204896184.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024559-21.2023.8.11.0000

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Polo Passivo

ROGERIO MARQUES DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O recurso é cabível (art. 1.021, CPC) e tempestivo, razão por que o conheço.

A irresignação é da decisão unipessoal proferida que indeferiu a petição inicial da ação rescisória manejada pelo ora agravante ante a ausência de previsão legal no âmbito dos juizados especiais. Eis o seu teor:

“[...]

Por expressa disposição da Lei n. 9.099/1995, em seu art. 59, não se admite ação rescisória no procedimento instituído aos juizados especiais, com aplicação subsidiária pela Lei n. 12.153/2009, que trata dos juizados especiais da fazenda pública (art. 27).

A vedação decorre da compatibilização com os princípios que grassam os juizados especiais e a finalidade para a qual foram criados. Tal assertiva é observada em outras passagens da norma, como a ausência de prazos diferenciados pelas pessoas jurídicas de direito público.

Importa frisar, pela técnica da distinção, que a pretensão não se amolda ao tema 100 do Supremo Tribunal Federal, destinado aos casos de norma posteriormente declarada inconstitucional. Além disso, a Corte Suprema, de forma reiterada, já consignou a ausência de ofensa direta à Constituição Federal sobre a vedação prevista na Lei n. 9.099/1995, cita-se:
AI 808968 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00213, tema 354; ARE 760142 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22-10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013.

EMENTA Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração. Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência. Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 1.No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias. 2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão (AI nº 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

A par disso, sendo ação rescisória, inexistente no âmbito deste microssistema, é impositivo o indeferimento da inicial. Confira-se a mesma intelecção:

AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 59 DA LEI 9099/95 -EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVISÃO NO ARTIGO 51, II DA LEI 9099/95.

Observada a vedação expressa do aviamento da ação rescisória, pelo artigo 59 da Lei 9099/95, é caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito, com espeque no artigo 51, II da Lei 9099/95.

INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TR-MT, Decisão Monocrática, N.U 1023690-92.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Em face do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, por ausência de previsão legal, modalidade interesse-adequação, com fundamento no art. 59 da Lei n. 9.099/1995.

[...]”

A parte agravante defende o provimento do recurso para que seja revogada a decisão monocrática remetendo os autos para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A tese não vinga. Isso porque a ação foi distribuída perante o Tribunal de Justiça, no entanto, foi objeto de declínio de competência, conforme decisão de Id. 186774169, sob a relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

“Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA contra ROGÉRIO MARQUES DA SILVA em que pretende desconstituir a r. sentença que julgou procedente o pedido nos autos da Ação de Indenização n. 0000521-76.2012.8.11.0022.

A Certidão de Prevenção consigna que, a teor do art. 2º, da Lei 12.153/2009, foi reconhecida a incompetência absoluta deste E. Tribunal de Justiça, e a remessa dos autos à E. Turma Recursal.

Desse modo, a despeito da regra do art. 59 da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/09,
a competência para analisar o feito é da Turma Recursal, e não desta Turma, consoante a competência definida no art. 17-B, do RI/TJMT.

Ante o exposto, declino da competência à e. Turma Recursal da Fazenda Públ
ica.”

Não houve a interposição de recurso cabível e sobreveio a remessa nesta instância.

Além disso, embora a parte aduza que a sentença rescindível foi proferida por juízo de vara, em sede de recurso, já havia a competência declinada pelo Tribunal de Justiça, naqueles autos, com base no IRDR 85560/2016 (tema 1)
[1]
. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2º, da Lei 12.153/2009). 2. Competência declinada.
(TJ-MT, N.U 0000521-76.2012.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, YALE SABO MENDES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

Com isso, transitado em julgado, a apreciação definitiva do recurso foi realizada por esta Turma Recursal, em 20/9/2021, assim ementado:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EFETIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO – DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 0000521-76.2012.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Por isso, a tese de que a decisão é oriunda de vara é contrária a simples consulta do feito originário.

Logo, tal qual pontuado na decisão agravada, sob a égide da Lei n. 9.099/1995, em seu art. 59, não se admite ação rescisória no procedimento instituído aos juizados especiais, com aplicação subsidiária pela Lei n. 12.153/2009, que trata dos juizados especiais da fazenda pública (art. 27).

A decisão agravada consignou os elementos ensejadores e se parametrizou com as decisões do tribunal de Vértice e desta Turma Recursal.

Em destaque, aliás, excertos do voto condutor do Ministro Dias Toffoli, no mandado de injunção 7.337. citado na decisão agravada:

“Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão pela qual neguei seguimento ao presente mandado de injunção, por entendêlo incabível na espécie. Volta-se a demanda contra a ausência de previsão de interposição de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, sob alegada violação do princípio da igualdade. Sem razão, contudo. A todos quantos litigam no aludido sistema, é vedado o acesso a ações rescisórias como corolário, aliás, das regras que inspiraram a criação desse sistema no ordenamento jurídico pátrio, como forma de rápida solução de litígios entendidos como de menor complexidade.

Tampouco merece acolhida a assertiva da agravante no sentido de que a legislação que originariamente criou os juizados especiais entre nós (Lei nº 7.244/84), porque editada ainda no período do regime militar, não estaria sujeita ao aludido princípio da igualdade.

[...]

Constata-se, assim, que referida redação em muito se assemelha à norma do vigente art. 5º, caput, de nossa atual Magna Carta, que assim dispõe:

[...]

Nem por isso se cogitou, em nenhum momento, da eventual inconstitucionalidade das normas constantes tanto daquela revogada lei como da vigente Lei nº 9.099/95. Reitero, destarte, a fundamentação que constou da decisão agravada no sentido da absoluta inadequação do presente mandado de injunção:

[...]

Reitere-se, em arremate, que esta Suprema Corte já decidiu, há muito tempo, e sob a sistemática da repercussão geral, que a matéria referente ao efetivo cabimento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais não é dotada de status constitucional.

[...]

Constata-se, destarte, que também sob a óptica eminentemente constitucional, esta Suprema Corte já se manifestou no sentido da ausência de matéria constitucional em discussão acerca do cabimento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais, justificando-se, também por esse fundamento, o não cabimento do presente mandado de injunção.

[...]”
(MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Ainda, o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 59 DA LEI 9099/95 - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVISÃO NO ARTIGO 51, II DA LEI 9099/95 - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I- Observada a vedação expressa do ajuizamento da ação rescisória, que objetiva rescindir sentença proferida em sede de Juizado Especial Cível (artigo 59 da Lei 9099/95), é caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito, com espeque no artigo 51, II da Lei 9099/95.

II- Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

(TJ-MT, N.U 1011808-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Assim, consoante o disposto no art. 8º, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado
[2]
, cabível a tomada da decisão unipessoal.

A parte agravante não trouxe circunstâncias a vulnerar a higidez da decisão prolatada, sobretudo por infringir o delineamento dos juizados especiais.

Tendo em vista a premissa totalmente equivocada, no sentido de que a decisão rescindenda é de vara, entendo ser o caso da aplicação de multa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão prolatada.

Por ser manifestamente inadmissível, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n.12.153/2009
.

[2]

Art. 8º Compete ao Relator:

[...]

IV - indeferir petição inicial de ação originária quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou a jurisprudência predominante das Turmas Recursais Reunidas, Turmas Recursais de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou de Tribunal Superior;

[...].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024